Tribunal: TJMT
Processo: 1009895-92.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009895-92.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Produtividade, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), FILIPE XAVIER RIBEIRO - CPF: 083.760.786-82 (EMBARGANTE), EVALDO MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 344.826.521-72 (EMBARGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os Embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718- 93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019).

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explicito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Cuiabá,
contra acórdão desta Câmara que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa, na fase de cumprimento de sentença, ante a sua manifesta inadmissibilidade para combater a decisão proferida.

Argumenta o embargante, que a decisão embargada seria contraditória, em seus próprios termos, pois não se discorda e nem se discute a modulação firmada no âmbito do julgamento do REsp nº 1.696.396, e sim a sua aplicação e interpretação ao caso em questão, considerando o teor do voto da relatora do respectivo recurso especial.

Assevera que
o juízo ao invocar o precedente constante do REsp nº 1.696.396/MT, teria deixado de identificar os fundamentos determinantes a respeito da aplicação da tese atinente à modulação dos efeitos, não podendo ser interpretado para prejudicar a parte que interpôs o Agravo de Instrumento.

Por fim, novamente, aduz que o manejo do Agravo de Instrumento contra a decisão que homologa cálculos seria o recurso cabível, eis que a natureza jurídica da decisão não é definitiva pelas disposições finais constantes da decisão/sentença, mas sim pelo seu conteúdo decisório, bem como pelo fato de que a modulação se baseia no fato da parte não ter interposto o recurso de Agravo de Instrumento, não sendo atingida pela preclusão, eis que se confiava na interpretação vigente à época, bem como não se tratando a hipótese da questão versada nos autos, “erro grosseiro”, devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade.

Ao arremate prequestiona a matéria, requerendo o reconhecimento da contradição e acolhimento dos embargos.

O agravado em contrarrazões, acostadas no Id. 18181984, ressalta a pretensão de rediscussão da causa e pede pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício no acórdão de Id. 14658038, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - (ART. 932, III, CPC) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO - RECURSO INADEQUADO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - DECISUM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA AO CASO CONCRETO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de Ofício Requisitório, ordenando o arquivamento da execução, extinguindo o feito, de modo que autoriza a interposição de recurso de apelação e não de agravo de instrumento, conforme o disposto nos arts. 203, §1º c/c 1.009, do CPC. O princípio da fungibilidade recursal reclama para sua aplicação, a ausência de erro grosseiro, bem como de dúvida objetiva do recurso cabível. As hipóteses para interposição do recurso de agravo de instrumento estão elencadas em rol taxativo, previsto no art. 1.015 do CPC. A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.696.396 (Tema 988), no sentido de que o referido rol é de taxatividade mitigada, somente se aplica às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018.”

In casu
, não há existência de qualquer contradição no julgado, cabendo ressaltar que a decisão proferida explicitou claramente seus fundamentos.

Aos embargos de declaração somente serão concedidos os efeitos infringentes em casos excepcionais, quando constatados os vícios apontados na lei.

O embargante afirma que da decisão que acolher parcialmente a impugnação ou a ela negar provimento, por não acarretar a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

Ocorre que a decisão a que se refere o embargante
homologou os cálculos apresentados pelo exequente, ora embargado, determinou a expedição de Ofício Requisitório e ordenou o arquivamento do feito, nos moldes previstos no artigo 910, §1º do Código de Processo Civil, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou que, se o
decisum
, tão somente, homologa os cálculos apresentados, na fase de cumprimento de sentença, deve ser considerada uma decisão interlocutória, passível de agravo de instrumento, porém, se colocou fim ao processo, resolvendo todos os termos, considera-se uma sentença, cabendo a apelação.

A propósito, quanto a matéria, precedente recente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. ART. 475 -M, § 3º, DO CPC/1973 [920, III, E 1.009 DO CPC/2015]. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o recurso cabível contra decisão extintiva da execução é a apelação, e não o agravo de instrumento, à luz do art. 47 5 -M, § 3º, do CPC/1973 [920, III, e 1.009 do CPC/2015]. Ademais, salienta -se que a interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro e não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme pelo cabimento de multa nos casos de litigância de má-fé reconhecida na origem, especialmente quando se tratar de recursos protelatórios de questões já decididas sob o rito dos recursos repetitivos ou representativos de controvérsia. 3. Situação fática que demonstra resistência injustificada ao andamento do processo, caracterizando a litigância de má-fé, que justifica a manutenção da multa fixada com fundamento no 538, parágrafo único, do CPC. 4. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1797470/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 21/05/2019). (destaquei)

[...] Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que extingue a execução é impugnável pela via da apelação,
configurando erro grosseiro
, em casos tais, a interposição de agravo de instrumento,
situação que afasta inclusive a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
[...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 147396/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2016).
(destaquei)

Desse modo, tratando a decisão recorrida, de uma sentença, que colocou fim ao processo executório, determinando, inclusive, a expedição do Ofício Requisitório e seu arquivamento, o recurso cabível na hipótese é o recurso de apelação (art. 1.009 do CPC).

Assim, por se constituir erro grosseiro, a interposição de agravo de instrumento contra sentença, impossível é a aplicação do princípio da fungibilidade.

Portanto, não há falar em contradição no
decisum
embargado, o que revela a nítida intenção do embargante em rediscutir a matéria que lhe foi desfavorável, o que inclusive, não é possível pela via elegida.

Nesse sentido em processo semelhante:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO - RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO NA FORMA DO ARTIGO 1015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ERRO GROSSEIRO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - NÃO VERIFICADOS - REDICUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS
. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presente qualquer dos vícios no acórdão embargado, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.”
(N.U 0002122-28.2004.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020). (destaquei)

E nem se diga que,
in casu
, teria incidência o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação (REsp nº 1.696.396 – Tema 988).

Isso porque a tese jurídica fixada pelo Tribunal da Cidadania teve seus efeitos modulados, de forma que só poderá incidir sobre as decisões proferidas após a publicação do acórdão do REsp nº 1.696.396, ocorrida em 19.12.2018.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame
. (...)”
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018). (destaquei)

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e, no mérito os
REJEITO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020